Tribunal: TJES
Processo: 5000369-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000369-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: COIMBRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000369-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: COIMBRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID 978551, por meio da qual o MM. Juiz verificando que a filial do escritório de advocacia foi extinta em 29/10/2012, não havendo prestação de serviços no território do Município de Vitória que justifique o lançamento mensal do ISS fixo, deferiu o pedido de tutela antecipada para que cessem as cobranças do tributo referentes aos anos de 2012 a 2020 e que a municipalidade se abstenha de ajuizar execução fiscal.

Em sua petição de recurso ID 978543, o Município Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, do argumento de que o art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador e, ainda, que apesar de ter sido efetivada a extinção da filial do escritório de advocacia, os advogados continuam exercendo a advocacia em prol de seus clientes.

Sem contrarrazões.

Através da Decisão ID. 996652 indeferi a tutela antecipada recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de janeiro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

Desembargador Relator Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000369-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: COIMBRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID 978551, por meio da qual o MM. Juiz verificando que a filial do escritório de advocacia foi extinta em 29/10/2012, não havendo prestação de serviços no território do Município de Vitória que justifique o lançamento mensal do ISS fixo, deferiu o pedido de tutela antecipada para que cessem as cobranças do tributo referentes aos anos de 2012 a 2020 e que a municipalidade se abstenha de ajuizar execução fiscal.

Em sua petição de recurso ID 978543, o Município Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, do argumento de que o art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador e, ainda, que apesar de ter sido efetivada a extinção da filial do escritório de advocacia, os advogados continuam exercendo a advocacia em prol de seus clientes.

Na presente demanda se discute a validade de incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN lançado pelo Município de Vitória, tendo como sujeito passivo a GOMES DE MATTOS E COIMBRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Em sua decisão o magistrado
a quo
constatou que não obstante o escritório de advocacia ter mantido filial no Município de Vitória, esta foi extinta em 2012, demonstrando que não houve prestação de serviço que caracterizasse a ocorrência do fato gerador do ISSQN. Segue trecho da decisão:

Sinteticamente, a autora questiona os lançamentos tributários realizados em seu desfavor, a título de ISS fixo, relativamente à filial que manteve no território do Município de Vitória até outubro de 2012.

A documentação de fls. 30 evidencia que a filial realmente existiu, mas foi extinta em 29/10/2012, conforme se verifica na cópia da alteração e consolidação do contrato social da autora, copiada às fls. 20/25 e devidamente registrada perante a OAB em 09/11/2012, consoante fls. 26.

Apesar da extinção da filial, a requerente confessou que se esqueceu de providenciar a baixa definitiva da sua inscrição junto ao Município de Vitória, de sorte que continuou sofrendo lançamentos mensais de ISS fixo.

Sucede que, de acordo com a orientação jurisprudencial, o simples fato de o contribuinte se encontrar cadastrado perante a municipalidade não é motivo suficiente para que sofra a exação tributária, sendo imprescindível a prestação efetiva de serviço: [...]

Com a extinção da filial que a autora mantinha em Vitória, levada a efeito em outubro de 2012, é de se presumir que, a partir daí, deixou de prestar serviços no território do aludido município, não podendo sofrer, em tese, a exação tributária, como parece ter sofrido, daí por que vislumbro probabilidade no direito

alegado.

De acordo com o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003 o fato gerador do imposto sobre serviço é a prestação de serviços listados no correspondente anexo.
In verbis
:

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Josiane Minardi
[1]
ao lecionar sobre o tema ensina que “[...] a prestação de serviço se define pela operação pela qual uma pessoa, em troca do pagamento de um preço (preço do serviço), realiza uma obrigação de fazer”.

Temos ainda, que a Lei Complementar nº 116/2003 dispõe em seu art. 3º que, em regra, o serviço é considerado prestado no local do estabelecimento do prestador.
In verbis
:

Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

Nesse sentido conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1839669/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020).

Podemos constatar, pela própria informação trazida na inicial deste Agravo, que o antigo sócio da GOMES DE MATTOS E COIMBRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Dr. Felipe Kertesz Renault Pinto, mantém endereço profissional na Av. Rio Branco no Rio de Janeiro.

Assim, tendo em vista que o trabalho desempenhado na advocacia é eminentemente intelectual, o estabelecimento de prestação do serviço deve ser considerado aquele no qual o advogado realiza os estudos e análises das demandas que patrocina, e onde são preparadas as peças processuais.

Dessa forma resta evidente que, não obstante o causídico continuar defendendo os interesses de seus clientes perante este Tribunal de Justiça, o estabelecimento no qual o serviço é realizado, no sentido em que pretende a legislação tributária, está situado no Rio de Janeiro.

O mesmo entendimento pode ser observado nas seguintes demandas nas quais foram analisados os locais de prestação de serviço relativo a trabalhos de natureza intelectual:

ACÓRDÃO TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CRITÉRIO ESPACIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ISSQN LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO CONSULTORIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE SERRA SUJEITO ATIVO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. 1 - A Lei Complementar nº 116/2003, estabeleceu como critério espacial da regra matriz de incidência tributária do ISSQN o local do estabelecimento prestador ou, na sua falta, o local do domicílio do prestador, sendo que, por estabelecimento do prestador, considera-se o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas (arts. 3º e 4º). 2 Acerca da competência para a cobrança do ISSQN, já decidiu o STJ no REsp 1.117.121/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º) (REsp 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009). 3 -
A obrigação contratual da empresa apelante com a tomadora de serviços seria de prestar serviços de consultoria e elaboração de projetos de engenharia e assistência técnica,
cabendo a ela, portanto, comprovar que essas atividades foram prestadas no Município de Serra e que, no local, possuía de fato, alguma estrutura física dentro da Companhia Siderúrgica Tubarão. 4
Ocorre que a única indicação trazida pela empresa foi o contrato celebrado, ao passo que, com base nas notas fiscais, é possível depreender que os serviços prestados foram unicamente de consultoria, sem auxílio de funcionários ou contribuintes individuais, o que deixa claro que o serviço foi prestado na sede da empresa em Vitória, e não na sede da CST (no município de Serra).
5 Assim, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a legitimidade dos autos de infração lavrados pelo Município de Vitória em desfavor da apelante, por ausência de pagamento de ISSQN. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110343308, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/06/2018)

49136437 - APELAÇÃO CÍVEL. ISS. EMPRESA DE MARKETING. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS. NOVAS ALEGAÇÕES. ART. 303 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §2 3º E 4º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O serviço de publicidade e marketing é de natureza intelectual, não demandando deslocamento físico de empregados, eis que os seus serviços são desenvolvidos e prestados nas dependências de seu estabelecimento.
2. Terá direito de cobrar ISS o municípios em que for localizada a empresa prestadora de serviço, de acordo com o art. 156, III da Constituição Federal. 3. Em sede de apelação é defeso deduzir novas alegações. Inteligência do art. 303 do CPC. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 24990123325; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/10/2009; DJES 26/11/2009; Pág. 45)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
Minardi, Josiane. Manual de Direito Tributário. 2. ed. Bahia: Juspodivm. 2015.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000369-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: COIMBRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE ADVOCACIA. ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE. AQUELE NO QUAL O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. TRABALHO INTELECTUAL. ESTABELECIMENTO NO QUAL O ADVOGADO PREPARA AS PEÇAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Na presente demanda se discute a validade de incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN lançado pelo Município de Vitória, tendo como sujeito passivo a GOMES DE MATTOS E COIMBRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com endereço profissional na Av. Rio Branco no Rio de Janeiro.

2- A Lei Complementar nº 116/2003 dispõe em seu art. 3º que, em regra, o serviço é considerado prestado no local do estabelecimento do prestador.

3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1839669/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020).

4- Tendo em vista que o trabalho desempenhado na advocacia é eminentemente intelectual, o estabelecimento de prestação do serviço deve ser considerado aquele no qual o advogado realiza os estudos e análises das demandas que patrocina, e onde são preparadas as peças processuais.

5-
Não obstante o causídico continuar defendendo os interesses de seus clientes perante este Tribunal de Justiça, o estabelecimento no qual o serviço é realizado, no sentido em que pretende a legislação tributária, está situado no Rio de Janeiro.

6- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
15

de fevereiro

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.